Tribunal: STF
Processo: RE 1594648
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado Do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. TEMA 485. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CRITÉRIO DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 2. não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 3 No caso, há decisão quanto ao afastamento do tema 485 do STF. 4. Entendo que descontar erros de português, sem qualquer limitação, fere os princípios da legalidade e razoabilidade, permitindo, então, o controle através do Judiciário. 5. De mais a mais, constato que candidatos com o mesmo número de erros de português podem ter descontos diferentes, unicamente, em razão da quantidade de linhas escritas, já que ela influencia no cálculo. 6. Segurança concedida.” (Mandado De Segurança Cível (120) No 0708720-73.2019.8.18.0000, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Rel. Des. Manoel de Sousa Dourado, j. 25/10/2024)
 
 Na minuta sustenta-se violação do art. 2º, 5º, caput, I, da Constituição da República, bem como ao Tema 485/STF. Argumenta-se, em síntese, que o TJ-PI teria interpretado de forma equivocada a decisão proferida na Suspensão de Segurança nº 5.332/PI, uma vez que essa deliberação do STF não analisou o mérito do concurso público, limitando-se a examinar o risco à ordem pública. Dessa forma, não poderia ser utilizada como precedente para modificar os critérios de correção da prova, razão pela qual, segundo a parte recorrente, o acórdão contrariou o entendimento firmado no Tema 485 do STF. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
I – DAS PRELIMINARES 
Constato pedido de ingresso de terceiros como litisconsortes passivos necessários, no id. 1419940. 
Entretanto, indefiro o pleito, visto que o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, conforme se extrai do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. 
É nesse sentido o entendimento dos Tribunais Superiores.
(...)
II – DO MÉRITO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, ajuizado por Fabiano Rodrigues de Sousa, com o intuito de que sejam revistos os critérios de avaliação da prova discursiva do concurso para o provimento de cargos de Promotor de Justiça Substituto no Ministério Público do Estado do Piauí, regido pelo Edital nº 01/2018.
Em suma, o impetrante afirma que foi classificado na fase objetiva e convocado para a fase subjetiva, composta por uma peça processual (P2), com valor máximo de quatro pontos, e três questões dissertativas (P3), com valor máximo de dois pontos cada uma. Alega que, apesar de obter nota 7,01 em conteúdo jurídico, sua nota final foi reduzida para 1,73 em razão do critério de correção de português.
O artigo 5º, LXIX da Constituição Federal preceitua que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”
Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo é aquele “manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 38ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840).
De início, destaco que é de conhecimento desta relatoria a tese fixada no tema 485 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu: "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade."
Entretanto, a própria tese prevê a possibilidade da exceção quanto a ocorrência de ilegalidade. Entendo que é o caso dos autos, senão vejamos.
O impetrante questiona a legalidade dos itens 10.10.5 “d” e 10.10.6 “d” do edital. Transcrevo os itens para melhor elucidação.
10.10.5. d) será calculada, então, a nota na peça processual ou dissertação da prova discursiva P2 (NPD1), por meio da seguinte fórmula: NPD1 = NC - 2 × (NE ÷ TL), em que em que TL corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato. 
10.10.6. d) será calculada, então, a nota em cada questão (NQi) pela fórmula NQi = NCi – 2 × (NEi ÷ TLi), em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;
Saliento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Segurança nº 5.332/PI, analisando esse mesmo concurso público, houve decisão quanto ao afastamento do tema 485 do STF, nos seguintes termos:
"Com efeito, verifica-se que o objeto do presente incidente se relaciona a matéria constitucional, em especial quanto aos princípios da isonomia, da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e do concurso público previstos nos arts. 2º, 5º, caput, 37, inciso II e 127, §2º da Constituição da República, justificando a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
(...)
Verifico que os agravantes, no exercício do contraditório, lograram demonstrar que a decisão vergastada está fundada em elementos jurídicos e doutrinários, no sentido da existência de afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, o que justifica a incidência do controle externo no caso dos autos, afastando, por conseguinte, o fundamento pelo qual concedi o pedido cautelar.
Observo que a fórmula utilizada no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Piauí (objeto das decisões questionadas na presente contracautela) é idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em dois processos administrativos: PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000.
Transcrevo a ementa exarada pelo CNJ para melhor vislumbre da problemática em tela: 
(...)
Destaco os subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital nº 1/2018 para ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, analisado pelo CNJ: 
(...)
O CNJ entendeu que a fórmula vai de encontro ao próprio conceito estabelecido no edital, constituindo um vício de finalidade ao comprometer o próprio resultado esperado pela realização do Concurso Público. 
(...)
No caso ora em apreço, observo que está em discussão a mesma fórmula utilizada para o concurso avaliado no caso do CNJ. Identifico, ainda, que alcançaram a nota mínima para passarem à seguinte fase por meio análise do domínio jurídico da matéria cobrada nas provas discursivas do certame e tiveram suas notas prejudicadas por critérios que subvertem a lógica do Concurso realizado, descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico sem qualquer limitação, nas letras do voto já citado dos PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000. Diferentemente do representativo da controvérsia do Tema 485 de repercussão geral (RE nº 632.853/CE), aqui se trata de fórmula para descontar erros de redação que, sem qualquer limitação, constitui afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, autorizando o controle pelo Poder Judiciário; razão pela qual deixo de reconhecer o risco à ordem pública.
Por todo o exposto, julgo improcedente a contracautela, ficando restabelecida a eficácia das decisões de origem".
Logo, não há falar em descumprimento do Tema 485 do STF. 
Entendo que descontar erros de português, sem qualquer limitação, fere os princípios da legalidade e razoabilidade, permitindo, assim, o controle através do Judiciário. 
É evidente que o domínio da norma culta é relevante, mas não pode preponderar sobre o conhecimento técnico-jurídico. No caso em questão, o candidato obteve nota final 7,01 na prova discursiva no conteúdo jurídico, mas ficou com a nota final de 1,73 em razão do critério de correção de português.
Da análise das provas, observo que, na questão nº 1, possui nota máxima de 2,0 pontos. Nos aspectos macroestruturais, ele alcançou 1,18 pontos. Entretanto, de acordo com o cálculo, o número de erro de português (28 erros) e o número de linhas escritas (30 erros) levaram à anulação da pontuação do candidato. 
Não estou a diminuir a importância da língua portuguesa, porém, o critério não deve se sobrepor aos demais, a ponto de anular toda a pontuação obtida pelo candidato em razão de seu desempenho no conhecimento técnico-jurídico. 
Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo" (STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021).
De mais a mais, constato que candidatos com o mesmo número de erros de português podem ter descontos diferentes, unicamente em razão da quantidade de linhas escritas, já que este fator influencia diretamente no cálculo. 
Conforme exposto na inicial, um candidato que obteve maior nota de conteúdo (1,80) ficou com nota final menor (1,06), enquanto outro candidato, com nota de conteúdo inferior (1,75), obteve nota final maior (1,08), apesar de ambos terem o mesmo número de erros de português (10 erros), em virtude do critério relacionado ao número de linhas. 
Logo, não há como refutar a ilegalidade do referido critério, que é objeto do presente mandado de segurança.
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em questão idêntica, referente ao mesmo concurso de Promotor de Justiça do Estado do Piauí.
(...)
III – DA CONCLUSÃO 
Ante o exposto, voto pela concessão da segurança, tornando definitiva a liminar concedida no id. 822505, declarando a ilegalidade dos subitens 10.10.5, ‘d’ e 10.10.6, ‘d’ do Edital nº 01/2018. É como voto.” 

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “excepcionalmente, é permitido ao judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (Tema 485), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 29.6.2015)
 
 Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada e o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”v(RE 1509644 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 08-11-2024)
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Hipótese em que, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1562155 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente